Tribunal: TJSP
Processo: 2010289-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Propriedade industrial – Ação declaratória e indenizatória – Tutela de urgência deferida – Insurgência – Proposta violação da Patente de Invenção PI 1006637-3 em razão da ausência de anuência do cotitular da patente nos contratos de licença celebrados – Pretensão de que seja reconhecida a invalidade dos contratos – Agravantes que propõe a parcial litispendência com ação anterior – Questão

Ementa:
Propriedade industrial – Ação declaratória e indenizatória – Tutela de urgência deferida – Insurgência – Proposta violação da Patente de Invenção PI 1006637-3 em razão da ausência de anuência do cotitular da patente nos contratos de licença celebrados – Pretensão de que seja reconhecida a invalidade dos contratos – Agravantes que propõe a parcial litispendência com ação anterior – Questão não apreciada pelo Juízo de origem, não cabendo apreciação por esta instância revisora – Recursos atinentes a processo anterior e em que foi reconhecida a boa-fé dos contratantes, aplicada a teoria da aparência – Indeferimento do pedido de suspensão da eficácia dos contratos vigentes, sendo mantida, porém, a determinação de abstenção da celebração de novos contratos ou da renovação dos já existentes, tendo em vista que não mais se pode cogitar de desconhecimento pelas agravantes do direito do agravado – Ausente o proposto caráter "ultrapetita" da decisão – Poder-dever geral do juiz de deferir a tutela provisória (cautelar ou satisfativa) mais adequada – Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na parcela conhecida.